Tribunal: STF
Processo: RMS 34146
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA DA ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PENALIDADE DISCIPLINAR IMPOSTA E AS CONDUTAS IMPUTADAS AO IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE ASPÉCTOS FÁTICOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR NA ESTREITA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.